Tribunal: TJSP
Processo: 2145519-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Decisão agravada que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face de decisão anterior que reconheceu a revelia e determinou o prosseguimento do feito. Interpretação do art. 1.010, § 3o, do CPC à luz dos princípios processuais da economicidade e boa-fé. Decisão que não é sentença, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva de procedimento comum

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Decisão agravada que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face de decisão anterior que reconheceu a revelia e determinou o prosseguimento do feito. Interpretação do art. 1.010, § 3o, do CPC à luz dos princípios processuais da economicidade e boa-fé. Decisão que não é sentença, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva de procedimento comum nem extinguiu execução (art. 203, § 1o, do CPC). Recurso de apelação manifestamente incabível. Ratificação do juízo de admissibilidade negativo. Ausência de nulidade. Agravo de instrumento desprovido.